Tribunal: TJSP
Processo: 2236216-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pleito de expedição de ofício diretamente pelo Cartório Judicial. Providência a cargo da serventia judicial (art. 152, II; c.c. art. 98, § 5o; ambos do CPC), como ônus do Estado-Jurisdição. Além disso, tal medida se mostra ainda mais descabida se analisada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pleito de expedição de ofício diretamente pelo Cartório Judicial. Providência a cargo da serventia judicial (art. 152, II; c.c. art. 98, § 5o; ambos do CPC), como ônus do Estado-Jurisdição. Além disso, tal medida se mostra ainda mais descabida se analisada a peculiar época pandêmica vivenciada, bem como diante do fato de serem os agravantes pessoas idosas acometidas de graves doenças (sendo que o coagravante Edson Donizeti até veio a falecer no curso do processamento do recurso), ainda beneficiárias da justiça gratuita. No atinente ao resguardo de informações pessoais e eventual determinação de depósito em conta judicial, cuida-se de medidas não formuladas, nem apreciadas, em Primeiro Grau, o que impede a direta cognição desta Corte. Postulações não conhecidas. Decisão reformada. Jurisprudência. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236216-44.2020.8.26.0000
Voto no 45980
1/6
Registro: 2021.0000001926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236216-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADELAIDE ANGELO DE ALMEIDA e EDSON DONIZETI DE ALMEIDA, são
agravados EDSON ALVES DE SANTANA RAMOS e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236216-44.2020.8.26.0000
Voto no 45980
2/6
VOTO No: 45980
Agravo de Instrumento No 2236216-44.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravantes: Adelaide Angelo de Almeida e Edson Donizeti de Almeida
Agravados: Edson Alves de Santana Ramos e Itaú Unibanco S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade
de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e
morais. Indeferimento do pleito de expedição de ofício
diretamente pelo Cartório Judicial. Providência a cargo da
serventia judicial (art. 152, II; c.c. art. 98, § 5o; ambos do CPC),
como ônus do Estado-Jurisdição. Além disso, tal medida se
mostra ainda mais descabida se analisada a peculiar época
pandêmica vivenciada, bem como diante do fato de serem os
agravantes pessoas idosas acometidas de graves doenças (sendo
que o coagravante Edson Donizeti até veio a falecer no curso do
processamento do recurso), ainda beneficiárias da justiça
gratuita. No atinente ao resguardo de informações pessoais e
eventual determinação de depósito em conta judicial, cuida-se de
medidas não formuladas, nem apreciadas, em Primeiro Grau, o
que impede a direta cognição desta Corte. Postulações não
conhecidas. Decisão reformada. Jurisprudência. RECURSO
PROVIDO, na parte conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que, em sede de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c.c.
indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de envio de ofício,
diretamente pelo juízo (e não sob responsabilidade de entrega pelas partes), para a
Justiça do Trabalho, de sorte a que tenha lugar o arresto determinado (mediante
penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no
1000801-80.2018.5.02.0261).
Sustentam os recorrentes, em apertada síntese, que a
medida pleiteada, além de não expor a risco duas pessoas idosas (uma contando com
mais de 90 anos e outra acometida de câncer em metástase), ainda seria eficiente,
por se tratar de comunicação entre órgãos jurisdicionais. Almejam, ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236216-44.2020.8.26.0000
Voto no 45980
3/6
resguardo dos seus dados pessoais, de endereço e qualificação. Pretendem, também,
que os valores reservados naquela outra demanda sejam depositados em conta
vinculada ao juízo da presente causa, ficando à sua disposição até o julgamento
final.
Inexistindo pedido de liminar (fls. 103), apenas o banco
agravado apresentou contraminuta (fls. 110/114).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Procede a insurgência, na parte que pode ser
conhecida.
Desde logo, cumpre observar que, ante a notícia do
falecimento do coagravante Edson Donizeti de Almeida e inexistindo informação
acerca do encerramento do procedimento sucessório respectivo, o recurso passa a ter
como referência o seu espólio.
Anote-se.
Feita essa ressalva, tem-se que os agravantes são
beneficiários da gratuidade judiciária (fls. 67 dos autos principais), não se
levantando qualquer limitação de atos judiciais abarcados pela benesse (artigo 98,
§5o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236216-44.2020.8.26.0000
Voto no 45980
4/6
Dispõe, ainda, o artigo 152 do mesmo diploma
processual que:
“Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:
[...] II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações,
bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos
pelas normas de organização judiciária”.
Nesses termos, o ônus do encaminhamento de ofícios
expedidos pelo juízo a quo é, inicialmente, da Serventia Judicial, não da parte.
E, nessa medida, não haveria se confundir dever
(imposto, pela lei processual, aos Cartórios Judiciais) com interesse (que reside
com as partes processuais, que podem, conforme sua possibilidade e sem
obrigatoriedade, auxiliar nessa empreitada).
Tal cenário torna-se ainda mais claro quando se levam
em consideração a peculiar época vivenciada (período de pandemia de COVID-19)
e as condições clínicas dos agravantes do caso em tela (uma delas, pessoa idosa,
internada em hospital; o outro, acometido de carcinoma em metástase, que acabou
por acarretar-lhe o óbito).
Trata-se, em essência, de genuíno ônus inerente à
concentração da jurisdição nas mãos do Estado.
Não por acaso, em situações assemelhadas, já se
manifestou esta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236216-44.2020.8.26.0000
Voto no 45980
5/6
“SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Policial Militar. Soldado
PM temporário. Exibição de documentos. Decisão-ofício.
Encaminhamento. Atribuição.
Embora o encaminhamento de
decisões-ofícios pela parte a muitos beneficie, é certo que a
providência enseja despesas albergadas pela gratuidade de justiça
(CPC, art. 98, § 1o, VIII); e é lídimo que o autor, dela beneficiário,
não as queira suportar. Efetivação da ordem judicial que incumbe
ao escrivão, conforme art. 152, II, do CPC.
AGRAVO DO
AUTOR PROVIDO” (TJSP 10a Câmara de Direito Público AI
no 2053682-35.2020.8.26.0000 Rel. Des. Torres de Carvalho
j. em 23.03.2020 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Determinação para que
os agravantes providenciem o encaminhamento de ofícios a
órgãos públicos e particulares, com vistas à pesquisa de bens dos
executados Descabimento Providência a ser cumprida pela
serventia judicial, ante as benesses da gratuidade de justiça
concedidas aos agravantes
Inteligência do art. 9o da Lei no
1.060/50 RECURSO PROVIDO” (TJSP 25a Câmara de Direito
Privado
AI no 2139742-79.2018.8.26.0000 Rel. Des. Hugo
Crepaldi j. em 21.08.2018 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória - Produção
de prova testemunhal deferida - Não localização de testemunha do
autor - Determinação do Juízo 'a quo' de que cabe ao autor
providenciar o encaminhamento da decisão, que passaria a servir
de ofícios, ao Detran, Telefónica e SPC, a fim de obter
informações sobre o endereço da testemunha - Autor beneficiário
da Justiça Gratuita - Impossibilidade - Ato que deve ser realizado
pelos Auxiliares do Juízo - Inteligência do art. 9o da Lei no
1.060/50 e inc. II do art. 141 do CPC - Precedentes - Decisão
reformada - RECURSO PROVIDO” (TJSP 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236216-44.2020.8.26.0000
Voto no 45980
6/6
Público AI no 0262821-42.2012.8.26.0000 Rel. Des. Maria
Laura Tavares j. em 1o.07.2013 V.U.).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão guerreada,
para restabelecer ao Cartório Judicial o dever de expedição dos ofícios necessários,
com nota de urgência (em respeito à condição da parte agravante idosa acometida
de doença grave).
Relativamente aos outros pedidos
relativos ao
resguardo dos dados pessoais, de endereço e qualificação, dos agravantes, bem
como a que os valores reservados na demanda trabalhista sejam depositados em
conta vinculada ao juízo da presente causa, ficando à sua disposição até o
julgamento final , examinados os autos principais (fls. 383/384 e 389), qualificam-
se como inovações processuais deste recurso; desse modo, sua cognição, se do
interesse da parte sua apresentação, deve ser reservada ao juízo singular, sob pena
de supressão de Instância.
Por isso, deles não se pode conhecer.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo, na
parte conhecida.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator